Tribunal: TJBA
Processo: 0086218-09.2006.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0086218-09.2006.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS Advogado(s): APELADO: A T V Industria de Pecas para Bicicleta Ltda Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA AMBIENTAL DE BAIXO VALOR. INTERESSE DE AGIR. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.184 DO STF E DA RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu execução fiscal ajuizada pelo INEMA em face de empresa devedora, com fundamento na ausência de interesse de agir, em razão do pequeno valor da dívida (R$ 5.248,95) e da aplicação do Tema 1.184 do STF em conjunto com a Resolução CNJ nº 547/2024. 2. A autarquia apelante sustenta que a execução fiscal trata de multa ambiental, de natureza não tributária, cuja cobrança não se limita a critérios estritamente econômicos, mas possui finalidade sancionatória e educativa, vinculada ao exercício do poder de polícia ambiental. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se é legítima a extinção de execução fiscal de multa administrativa ambiental de baixo valor, por ausência de interesse de agir, com fundamento no Tema 1.184 do STF e na Resolução CNJ nº 547/2024. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A multa ambiental constitui sanção administrativa decorrente do exercício do poder de polícia ambiental e tem natureza jurídica distinta dos tributos. 5. A jurisprudência do STJ reconhece o caráter pedagógico das multas ambientais, cuja cobrança visa coibir a reincidência e proteger o meio ambiente, bem de relevância constitucional. 6. O Tema 1.184 do STF e a Resolução CNJ nº 547/2024 não estabeleceram distinção quanto à natureza do crédito exequendo, mas sua aplicação deve ser restrita aos casos em que o interesse público não esteja presente de forma qualificada, como ocorre nas execuções fiscais de tributos. 7. A multa ambiental, por sua finalidade protetiva e educativa, não se submete ao mesmo regime de avaliação de interesse de agir aplicável a créditos tributários de pequeno valor. 8. Precedentes do STJ, TRFs e deste Tribunal reconhecem a possibilidade de inaplicabilidade do Tema 1.184 e da Resolução CNJ nº 547/2024 às execuções fiscais de multas administrativas ambientais. IV. DISPOSITIVO 9. Recurso de apelação conhecido e provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação nº 0086218-09.2006.8.05.0001, em que figura como apelante, INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSO HÍDRICOS - INEMA, e como apelado, A. T. V INDUSTRIA DE PECAS PARA BICICLETA LTDA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da turma julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER do recurso, e DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do relatório e voto do Relator.